Tribunal: TJSP
Processo: 1529735-58.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de licença e funcionamento do exercício de 2001 - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1529735-58.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado SOVENCO PARTICIP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529735-58.2019.8.26.0286
2
VOTO No 37854
APELAÇÃO CÍVEL No 1529735-58.2019.8.26.0286
COMARCA: ITU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: SOVENCO PARTICIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SC LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Taxa de licença e
funcionamento do exercício de 2001 - Insurgência contra decisão
que julgou extinta a execução em razão do reconhecimento da
prescrição - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo
considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova
interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao
recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em outubro de
2019 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU em face de SOVENCO PARTICIP
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SC LTDA para a cobrança de taxa de
licença e funcionamento do exercício de 2001 no valor total de R$ 518,48.
A sentença de fls. 04/05, proferida pelo MM Juiz
Fernando França Viana, cujo relatório se adota, extinguiu o feito em razão
de acordo do reconhecimento da prescrição.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 08/23
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que não foi observado o
rito do art. 40 da LEF.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529735-58.2019.8.26.0286
3
Em que pese a controvérsia a respeito do
prosseguimento da execução fiscal, inicialmente deve se verificar a
questão referente ao valor de alçada e aplicação do art. 34 da Lei no
6.830/80 no caso sub judice.
Isto porque esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor inferior
àquele definido como valor de alçada.
Consoante decisão proferida em 9 de junho de 2010
em Recurso Especial, o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei de
Execução Fiscal, o qual limita a possibilidade de recursos quando a dívida
tributária tem valor menor ou igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro
de 2001 o valor de alçada seja calculado pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a
Seção, Ministro Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529735-58.2019.8.26.0286
4
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da presente execução fiscal (outubro de 2019) era
de R$ 1.082,85, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a partir
de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em outubro de 2019 o valor
de alçada perfazia R$ 1.082,85 que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 518,48 (fls. 01), observa-se que, mesmo adotando a nova
interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o
valor de alçada, inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo
STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida
acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido, o
seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1529735-58.2019.8.26.0286
5
do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve
a
controvérsia
de
maneira
sólida
e
fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp
no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)